Tribunal: TJMT
Processo: 1017753-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017753-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME - CNPJ: 03.957.542/0001-45 (AGRAVADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – CONSONÂNCIA COM
O TÍTULO EXECUTIVO
, BEM COMO AS DIRETRIZES ELENCADAS NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2120890/MT
-
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A r. decisão recorrida foi proferida sob efetivo contraditório, inexistindo decisão surpresa ou qualquer espécie de violação às regras e aos princípios processuais.

Correta a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente, quando feitos em consonância com os termos do acordão proferido pelo STJ, e não trazendo a parte agravante qualquer prova capaz de elidir os cálculos, não há razão para a reforma do
decisum.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017753-33.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. Alexandre Sócrates Mendes
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios no. 0001048-05.2014.8.11.0007, ajuizada por
NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME
, que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.

Em suas razões recursais, o agravante relata que houve violação aos artigos 9o e 10 do CPC, por ofensa ao contraditório, haja vista que, sem ouvir o Banco sobre a petição do exequente, proferiu decisão rejeitando a fixação de honorários de sucumbência pelo excesso, sem que tivesse dado oportunidade de apresentar sua tréplica.

Sustenta que foram duas manifestações do exequente, uma sobre o cálculo da Contadoria e outra sobre a impugnação do banco ao referido cálculo.

Alega que “
ao banco foi oportunizada apenas uma manifestação, sobre o cálculo da contadoria, de modo que inovou o exequente ao apresentar réplica à impugnação do banco ao cálculo da contadoria, pois já tinha se manifestado nos autos
” (sic).

Destaca que a decisão homologatória do cálculo do exequente afronta o devido processo legal, pois viola também o art. 7o do CPC, razão pela qual merece ser considerada nula.

Assevera, ainda, que a decisão judicial merece reforma para fixar honorários de sucumbência em desfavor do exequente, a incidir sobre o valor da diferença apurada entre a pretensão e o valor devido, no percentual de 20% (vinte por cento), considerando o intenso trabalho dos patronos do Banco.

Aduz que,
“No caso em tela, constata-se que o prosseguimento do feito, com a possibilidade de levantamento vultoso valor, causará prejuízo ao agravante, que ficará indevidamente privado de seus recursos, correndo ainda o risco de levantamento do valor pelo adverso, sem que se tenha devidamente calculado o valor devido”
(sic).

De outro norte, diz que
“a atribuição de feito suspensivo não trará prejuízo algum aos exequentes, pois a execução está garantida por valor muito superior à disposição do Juízo”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento deste recurso, nos termos da fundamentação supra.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora na data de 01/08/2024, conforme decisão de Id 229981659.

Contraminuta ofertada no Id 234625151, em que rebate os argumentos recursais, requerendo, ao final, o desprovimento deste recurso e a manutenção da decisão recorrida.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id 223316687.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do banco agravante com a decisão interlocutória
que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, aqui recorrida.

Para tanto, o recorrente aponta que houve violação aos artigos 9o e 10 do CPC, por ofensa ao contraditório, haja vista que, sem ser ouvido sobre a petição do exequente, proferiu decisão rejeitando a fixação de honorários de sucumbência pelo excesso, sem que tivesse dado oportunidade de apresentar sua tréplica.

Além disso, sustenta que a decisão judicial merece reforma, no que tange à fixação dos honorários de sucumbência em desfavor do exequente, a incidir sobre o valor da diferença apurada entre a pretensão e o valor devido, no percentual de 20% (vinte por cento), considerando o intenso trabalho dos patronos do Banco, razão pela pugna pelo provimento deste recurso.

Pois bem. Quanto ao primeiro ponto, não houve decisão surpresa e nem qualquer espécie de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, haja vista que o Magistrado, na origem, oportunizou ambas as partes até a prolação da decisão agravada.

Além disso, doutrina e jurisprudência pátrias são uníssonas no sentido de que o contraditório é atenuado na execução, isto é, não é vocacionado para discutir, debater ou firmar uma convicção sobre o objeto do conflito de interesses certificado no título judicial ou extrajudicial, de modo que a ausência de tréplica não acarreta em nulidade processual, sob pena, de inclusive, se admitir a eternização desta processual cujo escopo limita-se ao pagamento de alguma quantia, de entregar algo ou de realizar alguma ação.

E quanto ao alegado excesso, extrai-se da decisão agravada que os cálculos elaborados pelo exequente recorrido estão em plena consonância com o acórdão exequendo. Confira-se:

“Após detida análise dos autos entendo que os cálculos corretos são os apresentados pela parte exequente (ID 147764523). Por conseguinte, rejeito os cálculos apresentados pelo contador judicial e os apresentados pela parte executada.

Os cálculos judiciais estão equivocados, pois não observaram uma sutileza incluída pelo acórdão, que mudou a forma como os cálculos deveriam ser realizados, levando em consideração o termo inicial da presente ação.

Já os cálculos apresentados pelo banco estão equivocados, pois deixaram de incluir no montante as multas incidentes, o que gerou uma significativa defasagem no valor final.

Sob outro vértice, os cálculos apresentados pela parte exequente encontram-se congruentes com o título executivo, motivo pelo qual devem ser homologados
”

Dessa forma, considerado que os cálculos apresentados pela parte exequente agravada estão de acordo com os parâmetros questionados no
AREsp no. 2120890 – MT
, especialmente no que pertine ao
termo inicial para a incidência dos juros moratórios em ação de cobrança de honorários contratuais
, impõe-se a manutenção da decisão impugnada que homologou os referidos cálculos.

Inclusive, na oportunidade, o Magistrado deixou claro, ainda, que não há falar em
arbitramento de honorários, haja vista que foi o banco executado que deu causa à instauração da demanda, bem como fundamentou que a imposição deve se pautar pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

Assim, como foi o ora agravante que deu causa à instauração do processo, este deve arcar com os encargos decorrentes da sucumbência.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - DISCORDÂNCIA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O PEDIDO DE ALTERAÇÃO
– OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – AFERIÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo demonstração de que o cálculo da contadoria judicial não esteja de acordo com a sentença executada, impõe-se a manutenção do cálculo, sob pena de afronta à preclusão e à coisa julgada, salientando-se a viabilidade apenas de insurgência quanto ao valor a ser apurado em liquidação de sentença, estritamente no que se refere à eventual excesso, que não se visualiza no caso.”
(TJ-MT - AI: 10007925620208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/LIQUIDAÇÃO - DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO ELABORADO PELO PERITO JUDICIAL
- ERROS NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO NÃO VERIFICADOS -
ENCARGOS DE ACORDO COM A SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DEVIDA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDOS – O impugnante não aponta de forma precisa quais as inconsistências do cálculo apresentado pelo Perito Judicial, mesmo após os esclarecimentos, e não verificadas eventuais divergências com os parâmetros estipulados na sentença, mostra-se correta a homologação do cálculo. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10097015820188110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024